Tribunal: TJSP
Processo: 7005441-85.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342615
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7005441-85.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
FABRICIO CLARO DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7005441-85.2019.8.26.0482 -Voto no
2
voto número 46145
Agravo em Execução no 7005441-85.2019.8.26.0482
(Exec. no 934.158 2a V.E.C. - Presidente Prudente)
Agravante:
FABRÍCIO CLARO DOS SANTOS
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da respeitável decisão de fl. 37, acrescenta-se que
o pedido de progressão de regime para a modalidade semiaberta, formulado
pelo sentenciado Fabrício Claro dos Santos fora deferido, nos termos do artigo
112 da LEP, enquanto o pedido de livramento condicional fora indeferido, nos
termos dos artigos 112, parágrafo 2o, combinado com o 131, ambos da LEP, e
artigo 83, inciso III, do Código Penal.
Fabrício agravou, por intermédio da Defensoria Pública, à fl. 40, a
qual apresentou as razões do inconformismo, às fls. 40V/43, alegando que
embora houvesse preenchido os requisitos objetivo e subjetivo para o alcance
da benesse almejada, seu pedido restara indeferido em razão da gravidade
abstrata dos delitos que praticara, por seu envolvimento na prática de infrações
disciplinares reabilitadas, e a necessidade de sua prévia permanência no
regime intermediário, razões que não constituem motivação idônea. Requer,
assim, a concessão do Livramento Condicional.
O recurso foi contrariado, às fls. 45/49; a decisão foi mantida, no
respeitável despacho de fl. 51; e a Procuradoria Geral de Justiça, às fls. 56/57,
opinou por seu desprovimento.
É o relatório.
2- A decisão agravada há que ser mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7005441-85.2019.8.26.0482 -Voto no
3
Com efeito, de acordo com o conteúdo do Boletim Informativo (cf.
fls. 26/30), fora o agravante condenado pela prática de um crime de tráfico de
drogas, roubo agravado e posse de drogas para uso próprio, sendo-lhe imposto
o regime prisional fechado, atualmente no regime semiaberto, fixada sua pena
privativa de liberdade no total de dez (10) anos, sete (07) meses e vinte e sete
(27) dias de reclusão; ainda de acordo com o documento carcerário, contata-se
que ele possui bom comportamento (cf. fl. 25).
Há, também, notícia nos autos de que recentemente o
agravante fora contemplado com a concessão do regime semiaberto e,
com base neste e outros argumentos, recebera a negativa ao pedido de
livramento condicional.
Feitas essas considerações, verifica-se a inidoneidade de
parte da respeitável decisão, que motivou o indeferimento do pedido de
livramento condicional, calçada no condicionamento daquela benesse ao
cumprimento do regime intermediário concedido nesta mesma ocasião
, em que demonstraria merecimento.
De fato, não há previsão legal condicionando a concessão do
livramento condicional à progressão de regime, uma vez que o artigo 110 da
L.E.P. faz a ressalva, claramente, que o Juiz estabelecerá o regime prisional
pelo qual o condenado iniciará o cumprimento de sua pena corporal e que,
posteriormente, ela será executada de maneira progressiva, com a sua
transferência para regime menos rigoroso, a ser determinado pelo Juízo da
Execução, observadas as regras enumeradas no artigo 112 da L.E.P.. A
corroborar aquela posição, deve ser citada a lição de CELSO DELMANTO, que
assim preleciona: “Desnecessidade de progressão de regime: O livramento
condicional não está condicionado à progressão de regime prisional” (TJSP, RT
768/569) (“Código Penal Comentado”, Editora Renovar, 7a edição, 2007, página
257).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7005441-85.2019.8.26.0482 -Voto no
4
Ainda assim, diante das peculiaridades do caso em apreço,
a denegação do benefício era medida de rigor, pois a favorecer o
sentenciado há apenas a notícia de seu bom comportamento carcerário
(cf. fl. 25); no entanto, é desfavorecido por seu longo histórico de
envolvimento na prática de crimes que remontam ao ano de 2010, por seu
recente envolvimento na prática de uma infração disciplinar de natureza
grave em 05 de janeiro de 2018, e por seu histórico de abandonos de
regime e prisões em flagrante pela prática de novos crimes (cf. fls. 27 e 29
do boletim informativo).
É preciso cautela redobrada quando se pretende o
deferimento de benesse mais ampla como a requerida neste recurso.
Do extinto Tribunal de Alçada Criminal, extrai-se uma decisão
de que “para a concessão do livramento condicional deve haver a certeza de
estar o sentenciado em condições de obtê-lo, para que se desenvolva
normalmente o processo de reintegração social, não bastando apenas o tempo
de pena cumprido e o bom comportamento carcerário, fazendo-se mister a
devida aptidão psicológica, com adequação temperamental e senso de
responsabilidade” (in RJDTACRIMSP - 31/42). Falha ou deficiente a
terapêutica penal, o certo e irrefutável é que não se deve colocar em
liberdade antecipada, ainda que condicional, pessoa de frágil estrutura e
despreparada ao convívio social, em detrimento da comunidade. Mostra-
se, portanto, prematuro o deferimento do pedido.
Até porque os demais requisitos, aptidão para prover à
própria subsistência mediante trabalho honesto e reparação dos danos,
salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, e a constatação de condições
pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinqüir (cf.
artigo 83, incisos III, IV e parágrafo único, do Código Penal), jamais foram
demonstrados nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7005441-85.2019.8.26.0482 -Voto no
5
Nestes termos, o indeferimento, na realidade, prestigia o
princípio da individualização da pena, eis que impõe tratamento
penitenciário desigual àqueles presos desiguais, que se evadem do
sistema prisional, em período de cumprimento de pena. Na execução, o
norte é a assimilação à terapêutica penal, no intuito da ressocialização do
condenado. Para JÚLIO FABBRINI MIRABETE, “a presunção necessária é que
cessou a periculosidade, não bastando que tenha ela diminuído. Presumida a
possibilidade de o apenado voltar a delinqüir, em face de suas condições
pessoais (não arrependimento, carência de autocensura, etc.), o pedido deve
ser indeferido” (in “Execução Penal”, Ed. Atlas, 9a edição, 2000, pág. 459).
Forçosa a conclusão, pois, que, realmente, o sentenciado
não possuía méritos e condições subjetivas para ser beneficiado com a
benesse do livramento condicional. O Juízo a quo, fundamentadamente,
formara o seu livre convencimento acerca da ausência de merecimento
para a obtenção da benesse pretendida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo em execução.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR